Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714154-17.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: SANDRO DA CUNHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra sentença (Id 50416436) do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SANDRO DA CUNHA em desfavor da apelante, julgou procedentes os pleitos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) DECLARAR inexistente o débito cobrado pela parte requerida, no montante de R$ 11.500,28 (onze mil quinhentos reais e vinte e oito centavos), referente ao Contrato de Financiamento no. 0101085700, formalizado para a aquisição do veículo automotor, marca/modelo: FIAT PALIO FLEX, cor: PRETA, ano/modelo: 2008/2008, placa: JHL6093, chassi: 9BD17140G8521018; 2) CONDENAR a parte requerida a promover retirada do débito existente em decorrência do Contrato de Financiamento no. 0101085700 perante o banco de dados da própria requerida, perante o cadastrado de inadimplentes do Serasa Experian, e demais órgãos de proteção ao crédito, os quais tenha inscrito; 3) CONDENAR a parte requerida ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais), a títulos de danos morais; o referido valor será atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data em que se configurou a manutenção indevida de dívida em nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, ou seja, após o quinto dia útil da integral e efetivo pagamento do débito (23/05/2022). Confirmo a tutela antecipada concedida. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Cálculos na forma do art. 509, §2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, do CPC. Condeno a requerida nas custas e nos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da requerente, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Irresignado, o réu, em razões recursais (Id 50416439), requer: 01.- Pelo exposto, entende o recorrente que o recurso merece provimento para permitir a reforma da r. sentença apelada determinando esta Egrégia Corte redução da condenação aos limites indicados na jurisprudência acima transcrita, isso porque o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nela adotado, com as mais respeitosas vênias, extrapola os princípios razoabilidade e da proporcionalidade, até porque sob alegação de mesma e até maior gravidade adotou-se montante bem inferior. 02.- Registre-se que, se por um lado a manutenção restritiva teria demorado 170 (cento e setenta) dias, por outro teria o credor utilizado aproximadamente 930 (novecentos e trinta) para recuperar o seu crédito, detalhe que merece ser ponderado para autorizar a redução do valor fixado na r. sentença, não se olvidando que o recurso também deve ser provido para autorizar a reforma da r. sentença no tocante à incidência dos juros moratórios, que deve ocorrer a partir da citação, nos exatos termos previstos no artigo 405, do Código Civil Brasileiro. Preparo comprovado (Id 50416440). Sem contrarrazões. O apelante, por seu patrono, Dr. EDUARDO MARANHÃO FERREIRA, peticionou informando que as partes se conciliaram (Id 52244356). A peça informativa traz a assinatura digital do causídico que a elaborou e também do patrono da parte autora, Dr. Fernando Olivieri, que tem poderes para transigir (Id 50416294). Consta expressamente da petição em que informada a entabulação de acordo abranger a transação todo o conteúdo da sentença apelada. Requerem, assim, a homologação do ajuste que firmaram. É o relato do necessário. Decido. A lide foi resolvida em primeiro grau de jurisdição e pende de julgamento o presente apelo interposto pelo réu, que, agora, dá notícia de haver celebrado acordo em momento posterior ao de prolação da sentença. Requer a homologação judicial do ajuste firmado(Id 52244356), o qual engloba todo o objeto da sentença recorrida. O requerimento formulado pelo réu/apelante implica implícita mas inequívoca desistência do recurso por ele interposto. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o apelante desistiu de discutir o direito sobre o qual se fundou a demanda. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pelo réu, porque ele, implicitamente, desistiu da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e o recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora